Tribunal: TJDFT
Processo: 0006023-73.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AOS CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Na espécie, as declarações harmônicas e seguras da vítima, tanto na fase inquisitiva como na fase judicial, corroboradas pelo depoimento, em Juízo, da testemunha presencial, demonstraram que o acusado entrou e permaneceu na residência da ofendida contra a vontade dela, razão pela qual se mantém a condenação do apelante pelo crime de violação de domicílio.
2. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que a ofendida, efetivamente, tenha se sentido intimidada ou ameaçada. In casu, restou demonstrada nos autos a ameaça imputada ao réu, uma vez que os depoimentos da vítima e das testemunhas foram uníssonos no sentido de que o réu disse que iria matar a ofendida e atear fogo em sua casa.
3. Afasta-se a análise negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais, tendo em vista que o acusado não ostenta outra condenação criminal em seu desfavor.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena, na primeira fase da dosimetria do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções dos artigos 147, caput, e 150, caput, ambos do Código Penal, e do artigo 21 do Decreto-lei no 3.688/1941, em concurso material, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, afastar a avaliação negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais e reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria da pena, diminuindo a reprimenda de 03 (três) meses e 09 (nove) dias de detenção e 28 (vinte e oito) dias de prisão simples para 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de detenção e 19 (dezenove) dias de prisão simples, mantidos o regime aberto e o deferimento da suspensão condicional da pena.